Tribunal: TJSP
Processo: 1003161-29.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de prova – Plano de saúde – Pedido de produção de prova pericial a respeito da necessidade de tratamento – Ajuizamento de ação pela ré para requerer o fornecimento de medicamento – Inocorrência das hipóteses previstas no CPC 381 – Extinção da ação – Adequação – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
mtc
Registro: 2020.0001047582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003161-29.2020.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante BIOVIDA
SAUDE LTDA, é apelada TEREZA DO CARMO LISBOA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
mtc
Voto no 29709
Apelação no 1003161-29.2020.8.26.0348
Apelante: Biovida Saude Ltda.
Apelado : Tereza do Carmo Lisboa do Nascimento
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Mauá
Juiz: César Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
Apelação Produção antecipada de prova Plano
de saúde Pedido de produção de prova pericial a
respeito
da
necessidade
de
tratamento

Ajuizamento de ação pela ré para requerer o
fornecimento de medicamento
Inocorrência das
hipóteses previstas no CPC 381
Extinção da
ação Adequação Recurso não provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou extinta a ação cautelar de produção antecipada de
prova pericial.
Alega o apelante: a) o médico da apelada
receitou medicamento de alto custo para continuidade de tratamento
oncológico; b) ao ser contatada para o fornecimento do medicamento,
agendou consulta com profissional de sua rede credenciada e o médico
considerou ser desnecessário o tratamento com o medicamento,
necessário apenas o acompanhamento periódico com realização de
exames; c) antes do início da perícia, foi informado que já havia ação
ajuizada na qual se discute a disponibilização do medicamento.
2. Dispõe o artigo 381 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
mtc
Processo Civil:
Art. 381. A produção antecipada da prova será
admitida nos casos em que:
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se
impossível ou muito difícil a verificação de certos
fatos na pendência da ação;
II - a prova a ser produzida seja suscetível de
viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado
de solução de conflito;
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar
ou evitar o ajuizamento de ação.
Ensinam Nelson Nery e Rosa Maria de
Andrade Nery, “a norma menciona os casos ensejadores da antecipação
da prova, vale dizer, nos quais se encontra presente o interesse
processual no requerimento. Não mais se apresenta uma exposição
estanque dos casos que ensejam a antecipação, mas o delineamento de
situações nas quais considera-se que ele seja cabível, quais sejam, o
risco de impossibilidade ou extrema dificuldade de produzir a prova na
pendência da ação, a possibilidade de a prova conduzir as partes à
realização da autocomposição, ou justificar/evitar a propositura de ação,
pela cessação do litígio.”1
Com o ajuizamento da ação pela autora
requerendo o fornecimento do medicamento e, considerando-se a
controvérsia cuidar-se de tema afeto à sua saúde, não se vislumbra que
a produção da prova pudesse motivar a autocomposição, tampouco, o
1 Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo; Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 1077.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
mtc
não ajuizamento de ação por alguma das partes.
Ademais, não há impossibilidade ou
dificuldade de produzir a prova na pendência de ação.
De tal modo, não se vislumbra motivação
para a produção antecipada de prova.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Deixo de aplicar disposto no CPC 85, § 11
porque não foram arbitrados honorários.

LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR